Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-59.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Atraso de voo em razão do alto índice de tráfego aéreo no aeroporto de origem. Atraso de seis horas e trinta e cinco minutos em relação ao horário original de chegada ao destino final. Autor que somente desembarcou de madrugada no destino final e não conseguiu viajar com seus colegas.
Sentença que julgou o pedido

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Atraso de voo em razão do alto índice de tráfego aéreo no aeroporto de origem. Atraso de seis horas e trinta e cinco minutos em relação ao horário original de chegada ao destino final. Autor que somente desembarcou de madrugada no destino final e não conseguiu viajar com seus colegas.
Sentença que julgou o pedido procedente para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 em razão dos danos morais sofridos pelo autor. Requerida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apelo da empresa ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Apelo do autor pugnando pela majoração do quantum indenizatório de R$ 2.000,00 para R$ 7.000,00, bem como dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.
Sentença que deve ser mantida na essência, apenas sofrendo ajuste no quantum indenizatório pelos danos morais e no montante dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.
Alto índice de tráfego aéreo no aeroporto de origem. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Dano moral caracterizado. Apesar da assistência prestada pela companhia aérea demandada, o atraso foi de seis horas e trinta e cinco minutos, com desembarque de madrugada e tendo o autor sido impedido de viajar com seus colegas. Ninguém a isto fica indiferente. Tais circunstâncias extrapolam o limite do razoável de um "simples atraso" de voo e são capazes de causar aflição e angústia no passageiro. Quantum indenizatório. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório majorado para R$ 4.000,00. Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência elevados para R$ 1.500,00, com fulcro no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
Recurso do autor provido e apelo da ré desprovido.